Tribunal: TJMT
Processo: 0012562-22.2018.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0012562-22.2018.8.11.0004
RECORRENTE: ROGERIO FRANCISGO GOMES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 60393496), interposto por ROGERIO FRANCISGO GOMES, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 32720477):
“ APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA A NULIDADE DAS OITIVAS NA SEARA POLICIAL E DO RECONHECIMENTO DE PESSOA, PROVA EMPRESTADA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E VIOLAÇÃO DO SIGILO PROFISSIONAL DE ADVOGADO – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – MATÉRIA JÁ ANALISADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO INTERPOSTO – PRETENDIDA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO JUDICIAL DE PESSOA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO IMEDIATA – INCONFORMISMO NÃO REGISTRADO EM ATA DO JÚRI – DOSIMETRIA DAS PENAS – ALMEJADA A REDUÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES AOS PATAMARES MÍNIMOS E EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DE MENTORIA DO CRIME – PRETENSÃO IMPROCEDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – AGRAVANTE DO ARTIGO 62, I, DO CP CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Supostas nulidades alegadas pela defesa foram oportuna e acertadamente ponderadas na decisão de pronúncia, e, se não atacadas tempestivamente por meio do recurso cabível, encontram-se preclusas. Consoante o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades do julgamento no Plenário do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, de modo que, não havendo na ata da solenidade nenhum registro do inconformismo da defesa, configura-se a preclusão. Não caracteriza nulidade o reconhecimento judicial do acusado em desconformidade com o procedimento descrito no art. 226 do CPP, uma vez que se trata de mera recomendação. A culpabilidade é reconhecida de forma desfavorável na execução do crime, quando configurada a premeditação, seleção de instrumentos (revólver e faca), divisão de tarefas na execução do delito. A presença de dois descendentes do réu no momento do crime pode ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias, porquanto diz respeito ao modus operandi do agente. As consequências do crime fogem à normalidade do tipo, pois a vítima deixou viúva e vários filhos órfãos, causando, além do abalo moral, também o desamparo econômico, pois era o provedor material da família. O magistrado não está adstrito a frações predeterminadas de aumento ou diminuição de pena. O julgador deve se valer de sua prudente discricionariedade para, à luz das particularidades do caso concreto, fixar a sanção basilar de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. A agravante do artigo 62, I, do CP foi submetida à discussão em plenário, com a devida anotação na Ata da Sessão de Julgamento do Júri, e, na oportunidade, a defesa não manifestou qualquer irresignação a respeito.” (Ap. 0012562-22.2018.8.11.0004, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/09/2020)
Alega: (i) violação aos arts. 1° e 2°, ambos do CP, ao argumento de utilização de lei pós fato para dosar a pena, em analogia em desfavor do Réu e (ii) ocorrência de bis in idem, na aplicação na primeira e na segunda fase dosimétrica do concurso de pessoas.
Recurso tempestivo (Id. 61937493).
Contrarrazões – Id. 65688450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
Na espécie, o Recorrente alega violação aos arts. 1° e 2° do CP, de forma superficial, deixando de indicar, de forma precisa, em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado e de infirmar os seus fundamentos, impossibilitando a exata compreensão da matéria.
Outrossim, a despeito de apontar bis in idem na aplicação da pena, não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerados, o que faz incidir o óbice sumular supracitado e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v